Tribunal: TJES
Processo: 5007411-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007411-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal com pedido liminar ajuizada pelo requerente condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, nos autos da ação penal nº 0003665-32.2023.8.08.0030. O requerente sustenta a nulidade da prova decorrente de busca pessoal e veicular supostamente ilícita e requer a absolvição, além da concessão da gratuidade da justiça. A liminar foi indeferida e deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada com base em denúncia anônima configurou prova ilícita e, por consequência, enseja nulidade da condenação; (ii) determinar se a ausência de impugnação da matéria em momento processual oportuno impede sua rediscussão na via da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal deve observar os limites previstos no art. 621 do CPP, não se prestando como substitutivo de recurso ordinário ou meio para rediscutir matéria já preclusa ou devidamente analisada nos autos originários.

4- A busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundada suspeita, amparada por informações detalhadas repassadas à guarnição policial, inclusive por policial militar de folga, contendo descrição do veículo, da rota, dos ocupantes e da motivação da diligência, o que legitima a abordagem à luz do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da busca veicular e pessoal quando baseada em denúncia anônima especificada, isto é, acompanhada de elementos objetivos e verificáveis pela autoridade policial.

6- A alegação de nulidade da prova não foi suscitada pela defesa na fase adequada do processo originário, tampouco foi objeto de recurso da sentença condenatória, operando-se a preclusão da matéria, conforme orientação jurisprudencial do TJMG.

7- A sentença condenatória foi confirmada em apelação criminal interposta por corréu, ocasião em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da abordagem policial e da busca veicular, bem como a autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1- A busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima especificada e elementos objetivos é válida e não configura prova ilícita.

2- A alegação de nulidade não suscitada na defesa prévia, nas alegações finais ou em recurso ordinário encontra-se preclusa e não pode ser conhecida em sede de revisão criminal.

3- A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada no processo originário ou que deveria ter sido arguida oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 240, § 2º, e 621; Lei 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 817.562/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.6.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.453/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 2.4.2024; TJES, Apelação Criminal, 2ª Câmara Criminal; TJMG, Revisão Criminal 1.0000.23.227853-1/000, rel. Des. Cássio Salomé, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal com pedido liminar ajuizada por
LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003665-32.2023.8.08.0030, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03 à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em síntese, o requerente requer a desconstituição da condenação alegando nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular ilícita. Desta forma, requer a concessão de liminar para declarar a nulidade do processo e a sua absolvição, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar indeferida e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 13687929).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado (id. 13923486).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal com pedido liminar ajuizada por
LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003665-32.2023.8.08.0030, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03 à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em síntese, o requerente requer a desconstituição da condenação alegando nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular ilícita. Desta forma, requer a concessão de liminar para declarar a nulidade do processo e a sua absolvição, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar indeferida e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 13687929).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado (id. 13923486).

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A defesa sustenta que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei e pleiteia a absolvição da requerente do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

Alega, em síntese, que a denúncia anônima que resultou na abordagem do requerente Lucas não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal efetuada.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de dezembro de 2023, os denunciados LUCAS e EVERSON, portavam, mantinham sob sua guarda e ocultavam arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta ainda que:

“ (...)
as autoridades policiais receberam informações de um veículo modelo Polo, placa JSL2B20, seguindo com destino a Linhares e que o condutor e passageiro apresentavam atitudes suspeitas. Segundo se apurou, por meio das características do veículo os denunciados foram abordados e em realização de vistoria veicular, foram localizados: uma arma de fogo, espécie Submetralhadora, calibre 9mm, bem como, 09 (nove) Munições, Calibre 9mm CBC; assim como 01 (um) carregador de submetralhadora de calibre 9mm.(...)”

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

In casu,
verifica-se que os policiais militares receberam a informação de que havia dois indivíduos em atitude suspeita a bordo do veículo Polo, placa
JSL2B20, seguindo em direção a Linhares
, razão pela qual realizaram a abordagem e apreensão de uma arma de fogo, espécie Submetralhadora, calibre 9mm, bem como, 09 (nove) Munições, Calibre 9mm CBC; assim como 01 (um) carregador de submetralhadora de calibre 9mm no interior do veículo.

Em Juízo, os policiais
Emanuel Lucas Comper e Nilson André Soares Filho afirmaram que receberam informações, inclusive de um policial militar que estava de folga, no sentido de que os dois indivíduos a bordo de um veículo iriam realizar um “acerto de contas”, razão pela qual realizaram a abordagem. Confirmaram ainda que receberam informações detalhadas sobre o modelo e cor do veículo, quantidade de passageiros, cor das vestimentas e nome dos indivíduos.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca veicular e pessoal foi amparada em informações recebidas pela guarnição, com descrição precisa do veículo suspeito, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. PRÉVIAS INFORMAÇÕES DETALHADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando drogas, com detalhamento de placa e características do caminhão, o que motivou a busca veicular e o encontro de mais de 62kg (sessenta e dois quilogramas) de pasta-base de cocaína, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência.

3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "houve, sim, fundada suspeita apta a ensejar a realização de busca pessoal e veicular, consistente em denúncia baseada em elementos concretos, precisos e objetivos (modelo, marca e placa do veículo), a fim de fazer cessar a ocorrência de crime de natureza permanente, qual seja o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso de ilegalidade".

4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(AgRg no REsp n. 2.096.453/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação que se considera válida, evidenciada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente, pois foi apontada a grande quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o concurso de agentes e a reincidência específica.

2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública." (AgRg no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública." (AgRg no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

5. No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada.

6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.) GRIFEI.

Assim, resta claro que havia fundada suspeita da existência de material ilícito no interior do veículo, o que foi confirmado na busca veicular.

Inclusive, a matéria já foi devidamente apreciada em sede de apelação criminal interposta pelo corréu Everton Ferreira de Araújo, conforme julgado da Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIME PERMANENTE. ATUAÇÃO REGULAR DOS POLICIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE IRRETROATIVIDADE.
TEMPUS REGIT ACTUM.
PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINARES:

1.1.
A apreensão de arma de fogo e munições ocorreu como desdobramento de apuração de denúncia da prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, e legitima a busca pessoal, veicular e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, consoante previsão do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
Apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza a Súmula 523 do STF. Assim, considerando ter o réu sido devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual penal, e sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3.
O STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedente. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Autoria e materialidade fartamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação e declarações dos policiais militares, que, tanto na esfera inquisitiva, quanto em Juízo, afirmaram que, em poder do réu, foram apreendidas arma e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.2.
Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do art. 20, II, da L. 10.826/03, sem que isso caracterize
bis in idem.

2.3.
Não transcorrido o prazo depurador, utilizados processos diferentes, e ausente vedação legal, acertado o reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e da reincidência específica.

2.4.
Não vinga a alegação de que a majorante prevista no art. 20, inc. II, da Lei 10.826/03 não deve retroagir em desfavor do réu, dado que, no Direito Penal vige o princípio
tempus regit actum
, e na data do oferecimento da denúncia o dispositivo citado já estava em vigor.

3. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Ademais, a referida nulidade deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade, contudo não foi suscitada na defesa prévia e nem alegações finais e sequer houve recurso da sentença condenatória por parte da defesa, operando-se, pois, a preclusão dessa matéria. A nulidade apenas foi alegada em etapa posterior ao trânsito em julgado da condenação, já em fase de revisão criminal, o que indica a ocorrência da preclusão.

“
Constatado que as supostas ocorrências de nulidades do flagrante e da prova ali produzida - que, diga-se de passagem, são inexistentes no caso dos autos - sequer foram suscitadas durante o curso do processo e/ou em recurso de apelação, tendo sido questionada somente após o trânsito em julgado da condenação, em sede de revisão criminal, resta preclusa a matéria, não merecendo conhecimento
” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.23.227853-1/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 08/01/2024).

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Des. Relatora.
É como voto.

Acompanho o voto do relator.